Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741702-12.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES, HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES DESPACHO KARLA MOTA GUIMARÃES e OUTRO e HOSPITAL SANTA HELENA S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros recorrentes defendem que não há deficiência na fundamentação de seu recurso, bem como sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o agravante HOSPITAL SANTA HELENA S.A. alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Assevera, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004